Tribunal: TJSP
Processo: 1028042-07.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviço de saúde – Alegação de negligência das autoridades judiciais e administrativas no fornecimento de medicação a pessoa portadora de neoplasia maligna nos rins - Indenização por danos morais em virtude de suposta falha na prestação de serviços – Ausência de defeito na conduta dos requeridos – Rompimento do nexo de causalidade – a prova colhida nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviço de saúde – Alegação de negligência das autoridades judiciais e administrativas no fornecimento de medicação a pessoa portadora de neoplasia maligna nos rins - Indenização por danos morais em virtude de suposta falha na prestação de serviços – Ausência de defeito na conduta dos requeridos – Rompimento do nexo de causalidade – a prova colhida nos autos afasta a aventada falha no atendimento prestado à Sra. Tereza – Inexistência do dever de indenizar. R. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.